Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-96.2021.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000619-96.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA PANTALEAO E SILVA - CPF: 502.268.781-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000619-96.2021.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Jucilene Maria Pantaleão e Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal da consumidora, bem como não houve justificativa quanto a transferência de valores para a conta corrente da reclamante.

2.
Defende o banco não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois não é causador do dano que fundamenta a pretensão, já que o presente contrato foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A. Contudo, se nos holerites juntados pelo autor consta que há desconto realizado pelo “BANCO BMG”, entendo que a
instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tal desconto, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

3. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite da autora são devidos, uma vez que houve a contratação do empréstimo consignado nº 358370833, formalizado em 02/06/2014, no valor total de R$ 2.345,94, a ser resgatado em 84 parcelas de R$ 65,68, bem como foi liberada a importância de R$ 2.222,14 via transferência bancária para conta de titularidade da Promovente junto ao Banco 001, Agência 0067, conta 15302-8, conforme contrato e comprovante de TED juntados em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Cabe ressaltar
que a autora não impugnou o recebimento do valor de R$ 2.222,14, em 02/06/2014, sequer juntou o extrato de sua conta bancária para demonstrar a inexistência de tal crédito em conta.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial.
Outrossim,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO
da parte Reclamante nas penas por
litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao
pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente a multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado
, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022